Tribunal: TJDFT
Processo: 0729581-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729581-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSWALDO SINESIO DE ALMEIDA AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0701157-48.2021.8.07.0005, deferiu o pedido de penhora de 5% (cinco por cento) dos rendimentos líquidos dos executados, nos seguintes termos: O credor pugna seja realizada penhora de 15% dos rendimentos dos executados OSWALDO e AMAURI, até o cumprimento integral da obrigação. Decido. O art. 833, IV, do CPC veda a penhora de salários. No entanto, a referida impenhorabilidade deve ser analisada com temperamentos e à luz do princípio da efetividade da tutela executiva, sem o qual o processo não atinge o escopo de pacificação social. Ora, ao exequente é assegurada a satisfação de seu direito, e no caminho para a sua obtenção, naturalmente criará gravames ao executado. O que se pretende evitar com a impenhorabilidade é o exagero desnecessário de tais gravames. Não se deve olvidar que o caso em discussão não se cuida da hipótese de execução de dívida referida nos §§ 1° e 2° do artigo 833, do Código de Processo Civil (exceções à regra da impenhorabilidade). Mesmo assim, entendo que no presente caso a impenhorabilidade deve ser atenuada, notadamente porque não há outro meio menos gravoso para o cumprimento da obrigação. A penhora no percentual requerido pelo credor (15%), considerando as remunerações líquidas indicadas nos IDs n. 162127172 e 162127173, superariam o valor da dívida em apenas um mês de descontos. Entretanto, a penhora no percentual de 5% é suficiente para o pagamento da dívida e não prejudica o sustento dos devedores e sua família, porquanto AMAURI aufere mensalmente quantia líquida no valor de R$ 11.241,90 e OSWALDO o valor de R$ 10.391,11, conforme documentos de ID n. 162127172 e 162127173. Recente entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça admitiu a penhora de percentual do salário do devedor, nas situações excepcionais e diante de condições fáticas bem firmadas na decisão que a deferir, desde que incida em percentual razoável e que não prejudique seu sustento, tampouco acarrete sacrifício da dignidade humana para pagamento de dívidas. Nesse sentido: "A Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Precedentes: AgInt no REsp 1847503/PR e REsp 1705872/RJ. 2. Na espécie, o credor buscou bens do devedor para saldar a dívida, inclusive mediante pesquisa via BACENJUD, RENAJUD ERIDF e INFOJUD, sem sucesso, e, além disso, o processo tramita por mais de 10 (dez) anos, sem que se obtenha êxito na direção da satisfação do crédito. 2.1. Considerando-se que a penhora no percentual de 10% (dez por cento) do salário do devedor não tem o condão de comprometer a sobrevivência deste e de sua família, mantendo a dignidade destes, e que o atual entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade absoluta de verba salarial, deve ser deferida a constrição em tal patamar." Acórdão 1326665, 07483276520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021.). No presente feito, é inequívoco que a penhora de parte dos vencimentos dos executados é imprescindível ao adimplemento da dívida. Isso porque já foram deferidas diligências nos sistemas informatizados visando encontrar valores ou bens passíveis de penhora, sendo certo que tais diligências se mostraram infrutíferas, tanto que o feito foi suspenso pela inexistência de bens passíveis de penhora. E não é menos importante observar que o crédito exequendo já se encontra constituído há anos, e o exequente ainda não viu satisfeita a obrigação. Com efeito, restando cabalmente demonstrado o esgotamento de todas as diligências com vistas à satisfação integral do crédito exequendo, a par do expressivo lapso do inadimplemento, e por entender que a penhora de 10% (dez por cento) do salário do devedor não é capaz de comprometer sua subsistência digna e de sua família, vislumbro caracterizada situação excepcional a ensejar flexibilização da regra do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido do credor e determino a penhora de 5% (cinco por cento) dos rendimentos líquidos dos executados OSWALDO e AMAURI. De acordo com a última planilha apresentada, o valor atualizado da dívida alcança os R$ 1.518,48, conforme ID n. 148935707 - Pág. 2. Assim, deverão ser descontados do salário de cada requerido o valor de R$ 759,24. Determino ao Comando da Aeronáutica que adote as providências necessárias para a implementação do desconto de 5% (cinco por cento) dos rendimentos líquidos do executado OSWALDO SINESIO DE ALMEIDA, CPF: 265.811.087-15, até que seja alcançado o limite de R$ 759,24, e para a implementação do desconto de 5% (cinco por cento) dos rendimentos líquidos do executado AMAURI BASTOS MITCHELL, CPF n. 206.214.937-91, até que seja alcançado o limite de R$ 759,24. Os valores descontados deverão ser transferidos diretamente para a conta da DEFENSORIA PÚBLICA, indicada em ID n. 148935707 - Pág. 2. Concedo à presente decisão força de ofício. Preclusa esta decisão, encaminhe-se ao órgão empregador dos devedores, acompanhada dos dados bancários do credor, que deverá ser certificado nos autos a fim de instruir a presente ordem. JOSÉLIA LEHNER FREITAS FAJARDO Juíza de Direito Em suas razões recursais (ID 48159639), a parte agravante alega, em síntese, que a verba salarial é absolutamente impenhorável, por força do art. 833, inciso IV, do CPC. Ao final, requer “o deferimento de forma monocrática pelo Relator, em sede de antecipação da tutela recursal, comunicando ao Juízo a quo da decisão, art. 1.019, I, do CPC/2015, para suspender e impedir a penhora de qualquer valor do salário/remuneração do Executado/Agravante, até que a matéria seja decidida definitivamente pelo colegiado e opere seu trânsito em julgado”. Decido. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Quanto à probabilidade do provimento recursal, verifica-se que a jurisprudência recente do c. Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também poderia ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475-MG). No caso dos autos, o devedor recebe proventos líquidos de R$ 10.391,11 (dez mil, trezentos e noventa e um reais e onze centavos), conforme documento de ID 162127173 dos autos de origem, sendo que a penhora foi deferida em percentual de 5% (cinco por cento) da verba salarial, montante que, evidentemente, não compromete o sustento do agravante e de sua família, razão por que ausente a primeira condição legal para concessão do efeito suspensivo. Ademais, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não restou comprovado, pois a penhora foi realizada em percentual ínfimo, o que observou os parâmetros fixados pelo c. STJ. Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de julho de 2023